Tribunal: TJES
Processo: 5012446-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012446-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MIRAIDES LUIZA BARCELLOS NEVES SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012446-10.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO: MIRAIDES LUIZA BARCELLOS NEVES SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A

em face da sentença proferida em ID
15561122
, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5012446-10.2022.8.08.0024, Requerente: MIRAIDES LUIZA BARCELLOS NEVES SILVA e Requerido: BANCO ITAUCARD S.A. CONFIRMO liminar ao seu tempo proferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARO indevida a cobrança do valor de 404,04 (quatrocentos e quatro reais e quatro centavos), assim como dos demais valores com a sigla de financiamentos e juros no valor de R$ 1.539,50 (um mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). b) DETERMINO a exclusão definitiva da inscrição em nome da Requerente MIRAIDES LUIZA BARCELLOS NEVES SILVA nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do objeto desta ação, confirmando a liminar a seu tempo deferida. c) CONDENO o Requerido: BANCO ITAUCARD S.A. a pagar à Autora MIRAIDES LUIZA BARCELLOS NEVES SILVA indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma integral da r sentença.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
15561122
o seguinte:

“[...]
Narrou a parte autora ser titular do Cartão de Crédito VISA n.º 4642990285458383, e que no período de 18/05/2021 até 29/05/2021, foram realizadas várias compras na modalidade online que não foram reconhecidas pela requerente. Aponta que efetuou a devida contestação dos valores e que realizou o pagamento apenas das compras conhecidas.

Aponta que na fatura de julho de 2021 foi aceita parte da contestação de compras realizada pela Autora. Na fatura de agosto foi aceita mais uma parte das contestações das compras. Alega que de setembro até a presente data estão sendo cobrados de forma unilateral vários financiamentos e juros de financiamentos não acordados e não devidos.

Por fim, afirma que em dezembro de 2021, seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes no SERASA EXPIRIAN, BOA VISTA SCPC e CONTROLCRED como devedora da importância de R$ 404,04 (quatrocentos e quatro reais e quatro centavos).
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Assim, a inversão do ônus foi acertado, diante da clara hipossuficiência probatória da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que se verifica no caso.

O recorrente alega não ter havido falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Entretanto, da análise dos autos, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, trago excerto da r. sentença:

“[...] Compulsando os autos vejo que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a dívida cobrada é realmente devida pela parte autora. Explico.

É incontroverso que a parte autora teve seu cartão de crédito fraudado por terceiro que realizou diversas compras não reconhecidas ou autorizadas pela requente. É incontroverso também que a fraude foi contestada e reconhecida pelo banco requerido.

Desse modo, uma vez reconhecida a fraude, deveria o banco réu se abster de cobrar a parte autora pelos encargos relacionado ao evento da fraude. Veio aos autos, no entanto, provas de que o requerido segue realizando as cobranças referentes ao encargos gerados pela fraude sofrida pela parte requerente, a exemplo da fatura de id. n° 13617445, com vencimento em 07/2021 no valor de 37,55 e da fatura de id. n°13617782, com vencimento em 08/2021 no valor de 234,84.

Desse modo, declaro indevida a cobrança do valor de R$ 404,04 (quatrocentos e quatro reais e quatro centavos), além de da invalidade de cobrança dos demais encargos referentes ao financiamento e os juros que somam o valor de R$ 1.539,50 (um mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). [...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais,
nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)